Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-59.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003132-59.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), AMAURI DA SILVA ROSA - CPF: 327.767.051-15 (AGRAVANTE), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), AMAURI DA SILVA ROSA - CPF: 327.767.051-15 (AGRAVADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

1 - Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.

2.Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual - art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 -, deixa transcorrer in albis o prazo para o saneamento do vício, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, 3. Agravo interno de fls. 483-502 desprovido. Agravo interno de fls. 503-522 não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1060443/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

3.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, em face de decisão unipessoal proferida nos autos de nº 1003132-59.2019.8.11.0015, que julgou prejudicado o recurso de apelação em face da ausência de regularização processual.

Sustenta, o ente municipal, que tal entendimento não deve prosperar, uma vez que o artigo 38, I, da Lei Municipal nº 2407 de 27 de fevereiro de 2017, dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Sinop e sobre a incumbência dos assistentes jurídicos tais como, auxiliar o Procurador Geral do Município em todos os atos e ações sob sua responsabilidade.

Aponta que a representação foi devidamente comprovada com a juntada de Portaria de nomeação do Assessor.

Ao final, requer a retratação da decisão unipessoal.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 122732457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a reforma da decisão que deferiu julgou prejudicado o Recurso de Apelação, em razão da ausência de regularização processual, mesmo após ser intimado para tal.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

[...]Em juízo de admissibilidade recursal, constatou-se a ausência de representação processual do Apelante Município de Sinop, sendo determinada a sua regularização processual, conforme ID 97685084.

O ente municipal foi devidamente intimado, contudo, deixou decorrer o prazo estipulado sem qualquer manifestação (certidão de ID. 101372474).

A representação processual do ente municipal se dá através na pessoa do
Prefeito
ou
Procurador Municipal
, conforme instituí o art. 75, III do CPC:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

III - o Município, por seu
prefeito
ou
procurador
;

A irregularidade na representação processual constitui óbice quanto ao conhecimento ao apelo, conforme entendimento já consolidado por este Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - DECURSO DO PRAZO IN ALBIS - RECURSO DA PARTE AUTORA – INTEMPESTIVIDADE

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.1 - O Município é representado em Juízo pelo Prefeito ou pelos Procuradores Municipais. Di-lo o art. 12, II, do CPC/1973. Por esta razão, não se conhece do recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos, máxime quando ele deixa de sanar o vício de representação processual apontado, embora lhe tenha sido conferido prazo para tanto.
2 - O Recurso interposto após o transcurso do prazo, legalmente previsto para o ato, sequer é capaz de ultrapassar a barreira da admissibilidade, haja vista a temporalidade ser pressuposto processual que, não preenchido, torna o não conhecimento medida impositiva. REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS (568/1999 COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA 663/2001) - AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS EQUITATIVOS - ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/1973 (VIGENTE À ÉPOCA DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELOS) - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.2 - O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese
.(Apelação / Remessa Necessária 32454/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

No mesmo sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTARQUIA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSULTOR/ASSESSOR JURÍDICO
.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA ADVOGADA SUBSCRITORA DOS RECURSOS.
SÚMULA N. 115/STJ. INCIDÊNCIA.I - A Lei n. 1015/68, do Município de Indaiatuba/SP, ao criar a autarquia municipal Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba/SP (SAAE), outorgou-lhe personalidade jurídica própria, concedendo-lhe autonomia econômica, financeira e administrativa.II - A representação do SAAE em juízo incumbirá a Diretor ou à entidade administradora indicados pelo Prefeito Municipal (art. 3º e parágrafos).III - Portarias das quais não se extrai a outorga de poderes de representação em juízo.IV - Atribuições conferidas à Superintendendência do SAAE ou ao detentor do cargo em comissão Consultor e Assessor Jurídico, bem como as respectivas indicações pela Prefeitura local não evidenciadas.

V - Aplicação da Súmula n. 115: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".VI - Impossibilidade de aplicação dos arts. 13 e 37, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial.VII - Agravo Regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 552.328/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015)

"
O município é representado em juízo pelo prefeito ou procurador municipal, dispensada a exigência do instrumento de procuração
(art. 12, II, do CPC)" . (REsp 493.287/TO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 25.04.2005)

Portanto, impõe-se o não conhecimento do Recurso de Apelação, ante a ausência de regularização processual.

Em que que o Juízo
“a quo”
ter submetido a sentença à remessa necessária, não vislumbro a possibilidade de aplicação, o ato sentencial não alcançou o teto estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.

O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:

[...] 2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.

3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.

5. Recurso Especial não provido.(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Apelo interposto pelo Município de Sinop, assim como da Remessa Necessária. [...]

A
decisão unipessoal, está em total harmonia com o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte, deque ausente a regularização processual, o recurso não merece ser conhecido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP -
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL
- EM REMESSA NECESSÁRIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE LIMINAR – AFASTADA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. O Município Apelante não regularizou a sua representação processual. Assim, “[...] O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. (AI 1417/2010, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2010, publicado no DJE 20/09/2010) ”. 3." [...] A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Sentença retificada em parte. (ReeNec 79929/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/10/2017, publicado no dje 20/10/2017)". 4. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido. (Apelação/Remessa Necessária 11836/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) 5. Apelo não conhecido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0017616-38.2015.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO MUNICÍPIO DE
SINOP
– ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO
- AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) - – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE
SINOP
Nº 663/2001 - PROGRESSÃO FUNCIONAL -
AUSÊNCIA
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGAIS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – honorários advocatícios - 2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.1.
Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização
da representação
processual
, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil.
2. A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal.
3. O servidor(a) municipal de
Sinop
/MT faz jus à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. O benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).4. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.5. Devida é a progressão vertical de servidor(a) público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.6. N[...]9. Honorários sucumbenciais em observância aos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC.(N.U 1005618-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – DECURSO DO PRAZO IN ALBIS – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de procuração outorgada ao procurador da parte recorrente acarreta negativa de seguimento ao recurso, visto que tal documento constitui requisito legal para sua admissibilidade.
(N.U 0012740-45.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2020, Publicado no DJE 20/04/2020).

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PODERES PARA FAZÊ-LO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA QUE REGULARIZASSE SUA REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECU
RSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - AgInt no AREsp 1075020/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015. TRANSCURSO DO PRAZO. INÉRCIA DA PARTE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DE FLS. 483-502 DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE FLS. 503-522 NÃO CONHECIDO. 1. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão judicial. 2.
Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual - art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 -, deixa transcorrer in albis o prazo para o saneamento do vício, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, 3. Agravo interno de fls. 483-502 desprovido. Agravo interno de fls. 503-522 não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1060443/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, verificado que a peça recursal está subscrita por advogado não habilitado nos autos, uma vez que não se trata de Procurador do Município, e não tendo a parte providenciado a regularização processual no prazo concedido, o ato é inexistente e o recurso não deve ser conhecido.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022